Tribunal: TJMT
Processo: 1046426-44.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046426-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO - CPF: 068.221.911-86 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), BITDOX SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.793.974/0001-94 (APELADO), AUREO OLIVEIRA NETO - CPF: 038.356.836-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – REQUISITOS – OCORRÊNCIA – ART. 15 DA LEI 9.492/97 – APRESENTAÇÃO POR ENDOSSO MANDATO – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula"
(Tema 463 e 464 do STJ)

O c. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 921, fixou a tese de que
“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”
.

Constando na notificação extrajudicial o mesmo endereço daquele informado no contrato ou outro comprovadamente informado pelo devedor, é lícito ao credor fiduciário utilizar-se da exceção legal prevista no artigo 15 da Lei n. 9.492/97, que dispõe acerca da intimação do protesto via edital, porque aquela é válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1046426-44.2023.8.11.0041,
julgou improcedente
a pretensão formulada pela parte autora\apelante, por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões de Id. 271912863, a parte apelante, em síntese, alega que o protesto da dívida foi realizado de maneira irregular, pois não foi notificada do débito, tampouco oportunizado a sua regularização antes do vencimento.

Sustenta que não houve esgotamento dos meios de localização antes da intimação por edital. Aponta que não foi realizada tentativa de notificação postal, o que viciaria o protesto.

Argumenta que o protesto é nulo, pois descumpriu a diretriz fixada no Tema 921 do STJ, segundo o qual o tabelião deve esgotar todos os meios de localização do devedor antes da intimação por edital, o que não ocorreu no caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando os apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões recursais devidamente apresentada no Id. 271912866, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A parte autora, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Banco Toyota do Brasil S.A. e da empresa Bitdox Serviços em Tecnologia Ltda., alegando protesto indevido de título no valor de R$ 152.039,34, ocorrido sem qualquer notificação prévia.

Alega que só teve ciência do protesto ao ser impedida de contratar um cartão de crédito, o que lhe causou constrangimento, abalo de crédito e dano à sua imagem e honra. Requereu, na inicial, a suspensão do protesto e indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em 1º grau, a sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, e que, diante do insucesso da entrega, foi legitimamente utilizada a intimação por edital, conforme autoriza o art. 15 da Lei nº 9.492/1997, não havendo ilícito na conduta das rés, tampouco nexo causal apto a ensejar dano moral.

O recorrente discorda da decisão e interpõe recurso de apelação, buscando a nulidade do protesto e indenização por danos morais.

Pois bem.

O protesto de título realizado junto ao 4º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT - no valor de R$152.039,34, referente ao inadimplemento do contrato de financiamento sob o n° 2316255/22, para aquisição do veículo CHERY TIGGO 8 TXS 1.6 TURBO TGDI, ANO/MODELO: 2021/2022, PLACA: RRI5H53, BRANCO PÉROLA.

A dívida objeto do protesto decorreu da inadimplência da parte apelante em relação aos termos do contrato que livremente firmou com a ré, ou seja, percebe-se que o fato gerador dos hipotéticos e alegados transtornos sofridos pelo apelante foram em consequência de seu reiterado inadimplemento com suas obrigações contratuais.

O apelado PDTEC S.A atuou em exercício regular do direito de efetuar protesto de dívida não adimplida, vez que o título foi protestado, por endosso-mandato, conforme abaixo se vê:

Inclusive, é importante ressaltar que a parte apelante era ciente da existência da dívida, vez que houve a distribuição da Ação de Busca e Apreensão nº. 1025662-71.2022.8.11.0041, que foi julgada procedente, tendo a mesma se habilitado nos autos e apresentado defesa (Id. 107080132 - autos de origem).

Ademais, sobre o trâmite para a realização do protesto por edital, esclarece-se que, quando frustrada a intimação pessoal do devedor, é possível que a intimação do protesto do título seja realizada pelo tabelionato de notas por meio de edital, como ocorreu no caso em tela.

Nessas situações, o cartório arquiva o comprovante de que a intimação foi entregue ou, caso não se consiga entregá-la, publica um edital e o mantém arquivado.

Assim, quando o credor envia o título ao cartório, o órgão confere o documento e manda uma notificação por carta ao devedor, para que regularize a situação no prazo de três dias, sob pena de se efetivar o protesto, com a anotação da dívida em cartório. E, se o devedor não for localizado em seus endereços de correspondência, o cartório é autorizado pela Lei 9.492/97 a publicar um edital.

Após o prazo previsto no edital, sem comparecimento do devedor para pagar a dívida, o protesto se efetiva.

Nesse ponto, é importante ressaltar que o endereço informado pelo apelado junto ao cartório de protestos, é exatamente o mesmo endereço constante do contrato de financiamento.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se” ou “endereço inexistente”, pois o devedor possui o dever de manter atualizado seu endereço junto a instituição financeira, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR SE MUDOU. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 4.
O retorno da carta com
aviso
de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos
princípios
da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia
do
devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no
contrato
, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
” (REsp 1.828.778/RS, Terceira Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 - negritei).

Assim, no que tange a suposta ausência de intimação sobre a efetivação do protesto, melhor sorte não cabe a parte apelante, pois o endereço informado junto ao Cartório de Protestos é o mesmo constante do contrato de financiamento, ao passo que em razão da impossibilidade de entrega, esta ocorreu por meio de edital, conforme previsão da Lei nº 9.492/1997, em seu art. 15, vejamos:

“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Dito isso, calha ponderar que nos termos da Súmula 476:
“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
, no caso em apreço, o apelado BITDOX SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA., não extrapolou os poderes de mandatário.

Assim, nenhuma conduta irregular pode ser atribuída aos apelados, ante a regularidade do protesto.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025